Tribunal: STF
Processo: ARE 1457305
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado na parte que interessa (Doc. 35, fl. 8):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE 1% DA COFINS-IMPORTAÇÃO. CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. NÃO APLICÁVEL. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/17 E 794/17. OFENSA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. a 9. (omissis...)



    10. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1178310/PR, sob o regime de repercussão geral, firmou entendimento tanto no sentido da constitucionalidade do adicional da alíquota da COFINS-Importação previsto no §21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, quanto da vedação ao aproveitamento do crédito proveniente do referido adicional, prevista no §1º-A do artigo 15 do mesmo diploma legal.



    11. A Lei nº 13.161/2015 (art. 1º) incluiu o § 13 ao artigo 9º da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativo o recolhimento da contribuição previdenciária (CPRB) sobre o faturamento/receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento.



    12. Cumpre observar que se trata de uma opção colocada à disposição do contribuinte, a qual não revogou a norma anterior (que previu o adicional da COFINS-Importação – art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004), em que pese o estabelecimento de uma alternativa para o cálculo do valor do tributo devido.



    13. A Medida Provisória nº 774/2017 (art. 2º, I) apenas suspendeu a vigência e eficácia do § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos tal como antes, com a publicação da Medida Provisória nº 794/2017 (art. 1º, III), que revogou a MP nº 774/2017 antes que esta fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo do § 3º, do artigo 62, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 32/2001, fazendo com que perdesse eficácia desde a sua edição.



    14. Assim, não se tratando de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há que se falar em ofensa ao artigo 2º da LINDB, tampouco na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.



    15. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração por DYNAPAC DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. (Doc. 37), foram desprovidos (Doc. 39).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Empresa alega que o acórdão recorrido violou os arts. 62 e 150, III, “c” (princípio da anterioridade nonagesimal) da CF/1988 “pela imediata cobrança do adicional à COFINS-Importação” (fl. 7, Doc. 43). 



    Argumenta que “a MP 774/2017, que revogou o §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 (que instituiu o adicional à COFINS-Importação), foi por sua vez revogada pela MP 794/2017. Porém há que se ressaltar que não houve qualquer menção expressa e clara no sentido de reprodução do dispositivo do §21 do art. 8º da Lei 10.865/2004 – o que não pode ser interpretado como ato repristinatório. Nesse sentir, é fato notório que a medida provisória, conforme expressamente dispõe o artigo 62 da CF, é um instrumento normativo com força de lei, sendo certo que referido instituto não está imune à vedação da repristinação” (fl. 5, Doc. 43).



    Afirma que “a violação à segurança jurídica da Recorrente é irrefutável. Deve-se considerar, ademais, que acrescentar 1% na alíquota de um tributo que a empresa recolhe não é, de nenhuma forma, ato irrisório. Isto pois o contribuinte precisa se planejar financeiramente para o recolhimento tributário, e uma alteração repentina na tributação influencia toda a cadeia organizacional logística de uma empresa” (fls. 8-9, Doc. 43). Entende, desse modo, que “em respeito à teleologia constitucional, que visa a evitar que os contribuintes sejam surpreendidos com a cobrança ou com o aumento de tributos, é inequívoco que a anterioridade há de ser observada pela Medida Provisória nº 794/17” (fl. 9, Doc. 43). 



    Sustenta que o valor da dívida está calculado de forma errônea, uma vez que inclui o ISS, que deveria ter sido declarado imune, nos termos da LC 56/1987 e anteriores a LC 116/2003 (fl. 9, Doc. 27).



    Ao final, requer seja reformado o acórdão recorrido para (a) “que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de restituir ou compensar administrativamente os recolhimentos indevidos, observado o prazo prescricional”; e (b) “subsidiariamente, requer seja ao menos afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, com a declaração do direito da Recorrente de restituir ou compensar administrativamente os recolhimentos indevidos a esse título” (fl. 12-13, Doc. 43). 



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, no que toca à alegada violação ao art. 62 da CF/1988, negou seguimento ao RE, aplicando o tema 1047; quanto à pretensão subsidiária relativa à repristinação ou não da MP, inadmitiu o apelo ao argumento de que diverge do entendimento jurisprudencial. Por isso, consignou que a questão atinente à restituição de indébito ficou prejudicada (Docs. 48-49).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante sustenta que a matéria relativa ao princípio da anterioridade nonagesimal não foi objeto de análise no Tema 1.047. Reitera, ainda, as razões do extraordinário (Doc. 53). 



    Nesta CORTE, a ilustre Presidente Ministra ROSA WEBER, determinou a devolução dos autos à origem para a observância do Tema 1047 (RE 1.178.310-RG) (Doc. 74).



    Em nova análise da questão, o Juízo local remeteu os autos ao STF, ao fundamento de que “a determinação de aplicação do tema 1.047 já restou atendida na decisão de admissibilidade do extraordinário” (Doc. 108).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria recursal (fl. 4, Doc. 43):



    “O artigo 1.035 do Código de Processo Civil tem por finalidade regulamentar o requisito de repercussão geral exigido para a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme estabelecido no art. 102, §3º, da Constituição Federal. Assim, salienta a Recorrente que a questão constitucional versada no presente Recurso Extraordinário possui "repercussão geral" decorrente da relevância jurídica, econômica e política. 



    O requisito recursal da "repercussão geral" também está presente no sentido de que a importância da questão de direito transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. Veja-se que a relevância jurídica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o União Federal envolver sempre um número expressivo de interesses.



    Isto porque, as decisões proferidas no presente recurso ultrapassarão os interesses apenas das partes aqui envolvidas, repercutindo para todos os contribuintes que se encontram na mesma situação em que a Recorrente. 



    Além disso, o posicionamento exarado nestes autos terá grande repercussão em outras demandas semelhantes, efeito multiplicador, na medida em que, por se tratar de decisão de Tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância. 



    Portanto, resta identificada a repercussão geral da matéria.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido, na parte relativa à alegada violação ao princípio da anterioridade nonagesimal, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fl. 7, Doc. 35):



    “Quanto às alegadas ofensas ao artigo 2º da LINDB e ao princípio da anterioridade nonagesimal, melhor sorte não socorre a apelante. 



    Com efeito, a Medida Provisória nº 774/2017 (art. 2º, I) apenas suspendeu a vigência e eficácia do § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, que voltou a produzir efeitos tal como antes, com a publicação da Medida Provisória nº 794/2017 (art. 1º, III), que revogou a MP nº 774/2017 antes que esta fosse convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo do § 3º, do artigo 62, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 32/2001, fazendo com que perdesse eficácia desde a sua edição. 



    Assim, não se tratando de nova cobrança, mas apenas de restabelecimento de cobrança suspensa por medida provisória, que não produziu o efeito de revogação, porquanto não convertida em lei, não há que se falar em ofensa ao artigo 2º da LINDB, tampouco na necessidade de observância da anterioridade nonagesimal.”



    A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, firmou seu entendimento no sentido de que “Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.” 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente.



    2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.



    3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda.



    4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata.



    5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal).



    6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação.



    7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa.



    8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje de 28/06/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.454.665, de minha relatoria, DJe de 25/9/2023.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente